Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTADA NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. Não há nulidade na sentença que examina, de forma clara e precisa, o objeto da demanda, tendo o Magistrado de origem se pronunciado sobre as alegações do autor e os fundamentos de defesa, realizando a exata correspondência com a conclusão final adotada. Na hipótese dos autos, o dever de prestar alimentos se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo a prestação ser fixada em observância ao binômio necessidades-possibilidades. O pedido de revisão de alimentos exige a alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. No caso dos autos, verificada a ausência de condições da ré em prover suas necessidades, deve-se proceder à manutenção da obrigação alimentar.